Tribunal: TJMT
Processo: 1016299-51.2020.8.11.0002
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016299-51.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Data de Início de Benefício (DIB), Assistência Judiciária Gratuita]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[EZIO ROBERTO SANTOS OJEDA - CPF: 581.359.441-87 (APELANTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (APELADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (REPRESENTANTE), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — PREVIDENCIÁRIO — EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO — AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO — INTERPOSIÇÃO DE RECURSO — DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL — LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA — ADEQUAÇÃO AO DECIDIDO NO RE 631.240/MG — POSSIBILIDADE DE POSTULAÇÃO DIRETAMENTE EM JUÍZO — INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO —
SENTENÇA REFORMADA
.

1. Conforme o art. 17 do Código de Processo Civil, a postulação em juízo depende de interesse e legitimidade.

2. Por sua vez, a exigência de prévio requerimento administrativo para a concessão de benefícios previdenciários, com vistas à caracterização do interesse processual e como requisito ao exercício do direito à postulação jurisdicional, foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 631.240/MG.

3. Na oportunidade, a Corte Suprema fixou a possibilidade de postulação diretamente em juízo em hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido.

4. A parte já vinha passando por avaliação médica da apelada, com pagamento do benefício do auxílio-doença. A Lei Municipal n. 2.719/04, aplicável à época, delimitava que a cessação do benefício de Auxílio-Doença só pode se dar diante i) da reabilitação completa do segurado; ou ii) de sua aposentadoria por invalidez, quando considerado irrecuperável.

5. Com a verificação de todos pressupostos processuais, os autos devem consequentemente ser remetidos à primeira instância para novo julgamento, em atenção ao princípio da vedação da supressão de instância.

6. Por sua vez, conforme o art. 99, § 2º, do CPC, o magistrado pode indeferir o benefício de justiça gratuita quando vislumbrar elementos capazes de tornar duvidosas as alegações do autor quanto sua hipossuficiência. Ante a presença desses elementos nos autos, o apelante não apresentou indícios probatórios aptos a desconstituí-los. Dessa forma, não merece acolhimento o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

7. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Ezio Roberto Santos Ojeda
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Benefício de Aposentadoria por Invalidez proposta pelo apelante em face do
Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande/MT (PREVIVAG),
extinguiu o feito sem julgamento de mérito, dada a ausência de interesse de agir.

Em suas razões recursais, o apelante alega fazer jus ao benefício de justiça gratuita, não concedido pelo juízo de 1º grau, e possuir interesse processual.

O apelante requer o recebimento do recurso e o retorno dos autos ao juízo
a quo
para julgamento.

O recorrido apresentou suas contrarrazões (id. 87091999), requerendo, em síntese, o não provimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão da 1ª instância.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 89845988), não constatou a existência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 108943479).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que possui o seguinte dispositivo:

Ex positis, com fulcro nos artigos 330, inciso III e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito.

Indefiro os benefícios da gratuidade, uma vez que não demonstrada a hipossuficiência econômica.

Custas processuais pelo autor. Sem verba honorária.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Preliminarmente, cumpre abordar a irresignação do apelante em relação ao benefício de justiça gratuita, negado pelo juízo
a quo
.

Na condição de servidor público afastado em razão da percepção de Auxílio-Doença, o apelante alegou não possuir condições de arcar com as custas, despesas e honorários decorrentes do processo. Apesar de comprovar receber o valor de R$ 6.188,79 (seis mil, cento e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos) a título do referido benefício, argumentou excessivo gastos com medicamentos para justificar o benefício.

A jurisprudência deste Tribunal se inclina na direção do reconhecimento do direito ao benefício de justiça gratuita desde que não haja recursos suficientes para arcar com os custos do processo, sendo suficiente a alegação de hipossuficiência deduzida pela pessoa natural.

Nesse sentido:

Não é necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que possa beneficiar-se da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015).

(N.U 1020656-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

Entretanto, como prevê o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2º, o magistrado pode indeferir o benefício de justiça gratuita quando vislumbrar elementos capazes de tornar duvidosas as alegações do autor quanto sua hipossuficiência, tendo em vista sua natureza de previsão
juris tantum
.

Dos autos, extraem-se indícios aptos a lançar dúvidas à condição de hipossuficiência do apelante. Tendo em vista o valor percebido mensalmente pelo apelante, tem-se que a documentação carreada aos autos não tem o condão de comprovar que parcela significativa desse valor se destine ao custeio de seus medicamentos.

Ademais, como trazido pelo apelado em sede de contrarrazões (id. 87091999, p. 6-8), o apelante possui registro na Receita Federal como Empresário Individual; ocupa cargo efetivo de Médico Cirurgião junto à Prefeitura de Cuiabá, pelo qual recebe subsídios no valor de R$ 10.108,40; é também advogado, com registro em situação regular junto à Ordem de Advogados do Brasil; e também atua como artista plástico.

Tendo em vista esse conjunto fático, não merece acolhimento o pedido pelo benefício da justiça gratuita.

Quanto à verificação do interesse de agir, devem ser consideradas as particularidades do caso. No despacho que recebeu a inicial (id. 87091982), verificou o juízo
a quo
a inexistência de requerimento administrativo, pelo que concluiu pela inexistência de pretensão resistida apta a justificar o interesse processual.

Intimada para apresentá-lo, o apelante afirmou a impossibilidade de formulação direta do pedido de Aposentadoria por Invalidez, apontando que a concessão do benefício dependeria de juízo realizado pelo apelado (id. 87091985, p. 2).

Diante disso, com fulcro no art. 485, VI do Código de Processo Civil, foi preferida sentença extintiva pelo juízo
a quo
, sem resolução de mérito, com fulcro em inexistência do pressuposto processual de interesse de agir.

Em sede recursal, o apelante reiterou a argumentação anteriormente apresentada, acrescentando tratar-se o caso de exceção à exigência de prévio requerimento administrativo, por previsão expressa do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 631.240/MG.

Da análise dos autos, tem-se que assiste razão ao apelante.

Conforme o art. 17 do Código de Processo Civil, a postulação em juízo depende de interesse e legitimidade. E, como definido pelo Superior Tribunal de Justiça, o interesse

“[...] repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado (STJ - REsp: 1732026 RJ).

Por sua vez, a exigência de prévio requerimento administrativo para a concessão de benefícios previdenciários, com vistas à caracterização do interesse processual e como requisito ao exercício do direito à postulação jurisdicional, foi sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 631.240/MG, alertando sobre a possibilidade de postulação direta em juízo quando constatada a existência de procedimento junto ao órgão previdenciário, que tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa.

Como segue:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise
. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo
- salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, uma vez que,
nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão
.

(RE 631.240/MG. Rel. Min. Luis Roberto Barroso, j. 03/09/2014, DJ 10/11/2014. Grifos nossos).

A Lei Municipal de Várzea Grande nº 2.719/2004, que trata da reestruturação do PREVIVAG, vigente à época, traça o caminho para aqueles que pleiteiam o benefício de auxílio saúde, dispondo sobre a hipótese de transformação em aposentadoria por invalidez. Eis o que dispõe:

Art. 15. O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o exercício da função em gozo de licença para tratamento de saúde, por prazo igual ou superior a 16 (dezesseis) dias, e corresponderá a 91% (noventa e um por cento) de sua remuneração de contribuição.

[...]

§ 4º O segurado em gozo do auxílio-doença, insusceptível de recuperação para a sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez
.

(Grifo nosso).

Pelo que se verifica dos documentos carreados aos autos, ao apelante vinha sendo concedido o benefício de Auxílio-Doença por extenso período, com inequívoco reconhecimento, por parte da apelada, de suas limitações laborais.

Percebe-se que dentro do previsto na legislação mencionada, houve, inclusive, no ano de 2018, tentativa de reabilitação profissional (id. 87091973, p. 3; e 87091975, p. 15) do apelante, tornando a readaptação definitiva.

Do que se depreende dos autos, no entanto, tal tentativa do apelante retornar ao trabalho resultou infrutífera, tendo em vista a posterior concessão administrativa de licença médica, em 2019, por mais 180 dias (id. 87091973, p. 2), originando novo pagamento de auxílio doença.

Foi juntado aos autos, comprovante de pagamento do auxílio doença no ano de 2020, demonstrando que a apelada tem conhecimento da situação de saúde do apelante, com análise pela junta médica que, no entanto, tem deliberado pela concessão de licença médica e consequente pagamento do auxílio doença.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, como visto acima, admite a possibilidade de se entrar com processo diretamente em juízo, quando se constatar que o órgão previdenciário poderia, ao analisar a questão médica da parte interessada, conceder o benefício mais vantajoso possível.

Pelo que consta, há um procedimento que sempre é disparado quando termina o prazo da licença saúde do apelante, tanto que já se chegou a conclusão da possibilidade da readaptação definitiva do mesmo e, em seguida, pela retomada do pagamento do benefício do auxílio doença que, repita-se, é pago quando se está em gozo da licença médica por prazo igual ou superior a 16 dias.

No momento dessas análises, com base na avaliação médica, havia possibilidade de reconhecer e implementar a readaptação (reabilitação) ou conceder a aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, ademais, em que pese o juízo
a quo
ter aduzido em sentença que, em requerimento administrativo trazido aos autos, se identificaria de maneira clara o pedido por “Prorrogação de licença”, havendo a opção “Aposentadoria por invalidez” (id. 87091973), deve ser observado que não se trata de campo destinado a preenchimento pelo apelante, correspondendo, pelo contrário, a anotação de cunho administrativo, em documento da Junta Médica destinado à avaliação da necessidade de prorrogação do benefício.

Encontra-se afastada, portanto, no caso em apreço, a necessidade de prévio requerimento administrativo para configuração da pretensão resistida, tendo em vista que se observa de maneira nítida a aplicação do art. 15, § 4º da Lei Municipal n. 2.719/04, a condicionar a cessação do benefício do apelante a i) plena reabilitação ou ii) aposentadoria por invalidez, em caso de impossibilidade de recuperação. Ou seja, a administração ao manter o benefício do auxílio doença, deliberava que não era o caso de conceder a aposentadoria por invalidez.

Assim, diante do interesse processual que se consubstancia na necessidade de socorro à via jurisdicional para que se evite a violação do direito do apelado, previsto pela legislação municipal, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante todo o exposto,
concedo parcial provimento
ao presente recurso, para indeferir o benefício da assistência judiciária e determinar o retorno dos autos à primeira instância, para análise do mérito da demanda, em atenção à vedação da supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022